Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-52.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000117-52.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 22/01/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – PRELIMINAR – COISA JULGADA – EFEITO PRECLUSIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROVIMENTO NEGADO. - Verificado que a lide possui identidade com outra ação já transitada em julgado, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexandre Ferreira Matos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto por Alexandre Ferreira Matos, todavia com fundamento diverso ao da decisão de 1º grau, para reconhecer, em sede preliminar, a ocorrência da coisa julgada e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso v, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Alexandre Ferreira Matos em face do Estado de Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa relatou que, em decorrência das infrações disciplinares cometidas pelo autor nos dias 18/09/2012 e 14/09/2012, ele foi punido com o decréscimo de 15 (quinze) e 06 (seis) pontos de seu conceito funcional, respectivamente. Aduziu que, nos anos de 2018 e 2019, foi contemplado com o benefício do aconselhamento verbal, por conta de condutas por ele cometidas, respectivamente, em 12/05/2016 e 13/09/2018, que foram apuradas nos autos dos Processos de Comunicação Disciplinar ns. 108.718/2016 do 33º BPMMG e 118.082/2018 do 66º BPM. Asseverou que, diante do comportamento profissional exemplar do autor, desde o ano de 2015, ele vem sendo agraciado com a recompensa anual de 10 (dez) pontos em seu conceito (artigo 5ª, §2º, da Lei estadual n. 14.310/2002), assim como com várias medalhas, inclusive, em 2019, a de mérito militar grau bronze conferida àqueles que completaram 10 anos de relevantes serviços prestados à população. Neste contexto, alegou ser ilegal e desarrazoado que a Administração Militar deixe de cancelar a pontuação negativa do autor, em observância ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 disposto no artigo 94 da Lei Estadual n. 14.310/2002, impedindo, assim, a sua reclassificação no conceito B com “0” ponto, que deveria ser o conceito funcional do requerente desde 21/12/2019, data da publicação e da vigência da Lei estadual n. 23.511/2019, que deu nova redação ao referido artigo, o qual prevê que: Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo exercício a contar da data de publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente e, caso possua conceito “B” com pontuação negativa ou conceito “C”, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito “B” com zero ponto. Segundo a defesa, a partir da vigência da Lei n. 23.511/2019, que deu nova redação ao art. 94 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), todos os militares que contassem com cinco anos sem punição desde a data da publicação da última transgressão deveriam ser agraciados com o cancelamento das penas disciplinares e com a reclassificação no conceito “B” zero ponto, caso possuíssem o conceito inferior a esse. Alegou que o retromencionado dispositivo legal está direcionado à administração militar, que deve, em observância ao princípio da legalidade, realizar, de forma automática, o cancelamento das penas disciplinares e da pontuação negativa do militar. Disse que a data de entrada em vigor da Lei n. 23.511/2019, que deu nova redação ao art. 94 do CEDM, deve ser considerada como marco inicial para os efeitos do benefício, não sendo possível defender apenas a aplicação do efeito ex tunc, por flagrante violação do art. 94, §2º, do CEDM. Acrescentou que deve ser considerado ainda, para a concessão do benefício, o período sem punição anterior à vigência da nova lei para a contagem dos cinco anos, desde a última transgressão. Alegou que, nos cinco anos exigidos pelo artigo 94 do CEDM, o autor recebeu outro benefício – a concessão de 10 (dez) pontos positivos a cada ano sem punição, art. 5º, §2º, do CEDM –, que, assim como o instituto do cancelamento de punições, parte da mesma premissa de que o militar não tenha sido punido. No mesmo sentido, disse também que foram concedidas outras recompensas ao autor, como, por exemplo, a medalha de mérito militar, sendo a ausência de punição disciplinar nos últimos cinco anos um requisito para a sua concessão. Por fim, alegou que a administração militar violou o artigo 94 do CEDM, bem como os princípios da razoabilidade e da isonomia, ao não conceder o cancelamento das punições e ao não classificar o autor no conceito B-0. Com essas considerações, pugnou pela procedência da ação: para declarar o cancelamento das punições disciplinares no conceito funcional do requerente desde a data de vigência da Lei Estadual 23.511/2019, em 21/12/2019, assim como para cancelamento da pontuação negativa em seu conceito desde a mesma data, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 determinando que a Administração Militar conste de seus registros a reclassificação, para todos os fins, do conceito do militar em B zero a partir de 21/12/2019, sem prejuízo dos pontos positivos já acrescidos anualmente nos termos do artigo 5º da Lei 14.310/2002. Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação, bem como pela sua condenação no ônus de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. A certidão coligida no Evento 2 certificou a existência das Ações Cíveis ns. 0002388-89.2013.9.13.0003, 0002387-10.2013.9.13.0002, 0002389-77.2013.9.13.0002, 0002390-59.2013.9.13.0003, 0002392-32.2013.9.13.0002, 0005261-02.2012.9.13.0002 (SINGEP), 1000022-24.2017.9.13.0002, 1000004-66.2018.9.13.0002 (PJE) e 2000036-40.2021.9.13.0005 (EPROC) em nome do autor. Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível determinou que o autor juntasse aos autos documentos capazes de comprovar a sua hipossuficiência financeira. Na oportunidade, determinou que a secretaria juntasse as certidões de inteiro teor das ações retromencionadas, a fim de verificar-se a possibilidade de litispendência ou coisa julgada (Evento 4). Cumprindo a determinação judicial, foram juntadas aos autos as certidões constantes nos Eventos 6 a 13, bem como os documentos coligidos pela defesa do autor no Evento 16. O meritíssimo juízo a quo indeferiu o benefício da justiça gratuita (Evento 18). As custas judiciais foram recolhidas consoante se depreende no Evento 21. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 32 – CONT1). Em sede preliminar, alegou que os documentos coligidos aos autos nos Eventos 6 a 13 comprovam a ocorrência da coisa julgada, devendo o processo ser extinto com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, alegou que o autor não faz jus ao benefício previsto no artigo 94 do CEDM, pois, o documento fornecido pela administração militar demonstra que o autor praticou infrações disciplinares em 13/09/2018 e 08/10/2021. Disse que a última infração disciplinar praticada pelo autor ocorreu no dia 08/10/2021, tendo sido decotados 12 (doze) pontos do seu conceito funcional. Segundo o Estado de Minas Gerais, o artigo 94 do CEDM prevê que “decorridos cinco anos de efetivo exercício a contar da data de publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente”, não sendo esse o caso dos autos. Ademais, afirmou que a substituição da sanção pelo aconselhamento verbal não obsta o instituto da reincidência, art. 21, III, do CEDM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 consoante preveem os artigos 3º e 6° da Instrução de Recursos Humanos n. 260/03, operando-se, para fins práticos, o mesmo efeito de uma transgressão sem a benesse do art. 10 do CEDM. Alegou que os procedimentos administrativos instaurados em desfavor do autor foram considerados válidos pelo Poder Judiciário, não se podendo falar em nulidades, até porque o autor não apontou qualquer mácula ou vício capazes de amparar uma eventual nulidade. Por fim, disse que deve ser rejeitada a pretensão autoral, haja vista a incidência da coisa julgada e a impossibilidade de se aplicar o benefício previsto no artigo 94 do CEDM. Com essas considerações requereu que seja acolhida a preliminar de coisa julgada, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, V, do CPC. Caso não seja esse o entendimento, requereu, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (Evento 32). A defesa do autor impugnou a contestação (Evento 36). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 41 e 43). As partes apresentaram os seus memoriais escritos (Evento 51 e 53). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito. Inicialmente, alegou que o autor objetiva a reclassificação do seu conceito funcional por acreditar que, com a nova redação dada ao artigo 94 do CEDM, pela Lei n. 23.511/2019, a administração deveria, automaticamente, classificá-lo no conceito B-0, em decorrência de ter preenchido os requisitos necessários ao cancelamento das punições, pois teria permanecido por 5 (cinco) anos sem sofrer sanções, quando da publicação da supracitada lei. Preliminarmente, afastou a preliminar de coisa julgada arguida pelo Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de que a tríplice identidade necessária para a configuração do instituto não se configurou, haja vista a divergência entre os pedidos e causas de pedir das duas ações. razão pela qual resta afastada a ocorrência de coisa julgada. No mérito, decidiu: Adentrando no mérito da causa, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no seu mérito, sob pena de interferir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois nele inexistem ilegalidades, senão vejamos. De início, é importante refutar o argumento do Réu, no sentido de que não teriam transcorridos 5 (cinco) anos sem punições impostas ao Autor, que teria cometido transgressão disciplinar em 08/10/2021, conforme consta do evento 32, DOC2. A bem da verdade, o cerne da presente ação é o entendimento do Autor de que, na data da publicação da Lei Estadual nº 23.511, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 20/12/2019, já contava com mais de 5 (cinco) anos sem punições, devendo a nova redação do artigo 94, do CEDM, ser aplicada ao seu caso, pelo que, para o julgamento deste feito, são irrelevantes as transgressões disciplinares cometidas posteriormente a 20/12/2019. Mesmo assim, os argumentos autorais não devem prosperar. A planilha de sanções válidas aplicadas ao Autor, constante no evento 1, DOC4, aponta que ele cometeu transgressão disciplinar em 14/09/2012, com a sanção ativada em 28/03/2014. Posteriormente, houve o cometimento de duas transgressões disciplinares: uma em 12/05/2016, cuja sanção foi substituída por aconselhamento verbal em 22/02/2018, e a outra em 13/09/2018, cuja sanção também foi substituída por aconselhamento verbal em 21/08/2019. Em relação a estas duas últimas transgressões, não devem ser consideradas para os fins do artigo 94, do CEDM, na medida em que não foram impostas punições ao Autor, aplicando-lhe as benesses do artigo 10, do CEDM, de modo que o marco inicial para início da contagem do prazo dos 5 (cinco) anos deve ser a data da ativação da última sanção imposta ao Autor, qual seja, 28/03/2014, sendo que o quinquênio foi atingido em 28/03/2019, quando ainda vigorava o artigo 94, do CEDM, com a seguinte redação: “Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente. § 1º – As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. § 2º – Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o militar classificado no conceito “C” será automaticamente reclassificado.” Ocorre que, desbancando o dispositivo legal supracitado, aplicava-se a Súmula 9, do TJMMG, in verbis: “SÚMULA 9 - A reabilitação administrativa prevista no art. 94 da Lei n. 14.310/02 não acarreta o cancelamento dos pontos negativos atribuídos ao conceito funcional do militar condenado.” Com o advento da Lei Estadual nº 23.511, publicada em 20/12/2019, portanto, quando já decorridos 5 (cinco) anos da ativação da última sanção ao Autor, o artigo 94, do CEDM, passou a ter a seguinte redação: “Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo exercício a contar da data de publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente e, caso possua conceito “B” com pontuação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 negativa ou conceito “C”, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito “B” com zero ponto. § 1º – Caso o militar possua conceito “B” com pontuação positiva, a sua pontuação será mantida e este receberá, a cada ano sem punição, dez pontos positivos, até atingir o conceito “A”, nos termos do § 2º do art. 5º. § 2º – As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. § 3º – Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o militar classificado no conceito “C” será automaticamente reclassificado no conceito “B” com zero ponto.” Caso o Autor tivesse completado 5 (cinco) anos sem punições, após a publicação da Lei nº 23.511/2019, não haveria dúvidas acerca da obrigatoriedade de a Administração reclassificar o seu conceito funcional para B-0. Como ocorreu antes, entendo que deve ser aplicada a Súmula 9, do TJMMG, amparado nos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da irretroatividade da lei e do ‘tempus regit actum’. Quanto ao princípio da legalidade, o artigo 37, caput, da Constituição Federal, prevê que: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” Grifei Neste sentido, há que ser considerado o artigo 5º, da Lei nº 23.511/2019, que diz: “Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” Uma vez que a lei acima citada entrou em vigor na data de 20/12/2019, e o período quinquenal sem punições do Autor ocorreu em 28/03/2019, atribuir à citada Lei efeitos ex tunc enfraqueceria a segurança jurídica. Conforme assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a segurança jurídica tem muita relação com a ideia de respeito à boa-fé. Se a Administração adotou determinada interpretação como a correta e a aplicou a casos concretos, não pode depois vir a anular atos anteriores, sob o pretexto de que os mesmos foram praticados com base em errônea interpretação. Se o administrado teve reconhecido determinado direito com base em interpretação adotada em caráter uniforme para toda a Administração, é evidente que a sua boa-fé deve ser respeitada” (Direito Administrativo, 36ª Ed. 2023, Atlas, p. 99) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ainda nesse caminho, retroagir os efeitos do novo artigo 94, do CEDM, seria o mesmo que descumprir o que dispõe o artigo 24, do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro): “Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.” Em decorrência de incorretas interpretações no sentido da retroatividade do citado artigo 94, aportaram, na Diretoria de Recursos Humanos da PMMG, diversos requerimentos para a sua aplicação a casos ocorridos antes da sua vigência, o que motivou a expedição do Memorando Técnico nº 14.3/2020 – DRH – PMMG, recomendando, dentre outras: “2.1 A aplicação da Lei nº 23.511/2019 a partir da data de sua publicação (20 de dezembro de 2019), ou seja, com efeitos ex nunc, vedada sua retroatividade a fatos anteriores para qualquer fim. 2.4 A manutenção, de forma inalterada, das regras vigentes regulamentadoras da concessão da recompensa “cancelamento de punições”, que não foram açambarcadas pela alteração legislativa, especialmente aquelas vinculadas aos requisitos para concessão da mencionada recompensa, previstas no MAPPA e na Instrução de Recursos Humanos nº 260/2003-DRH.” Grifei e sublinhei. Em atenção ao Memorando Técnico supracitado, urge evidenciar o que dispõe o artigo 6º, § 2º, II, do CEDM: “Art. 6º – A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. [...] § 2º – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: [...] II – observância às prescrições regulamentares;” Na mesma linha de raciocínio, transcrevo, também, o artigo 9º, inciso IV, do CEDM, que assevera: “Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] IV – cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes;” Com base nos dispositivos legais acima, o Memorando Técnico nº 14.3/2020 – DRH – PMMG, é válido e eficaz, devendo ser respeitado. Nesse contexto, impõe registrar que, no bojo dos autos, o arcabouço probatório não deixa dúvidas que o ato administrativo atacado correu dentro da legalidade. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexistem ilegalidades no ato administrativo ora combatido. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: Julgar improcedentes os pedidos do Autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. [...] (Evento 55). A defesa de Alexandre Ferreira Matos interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos já apresentados em sua peça na inicial (Evento 59). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões e requereu que a ele seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 68). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I – PRELIMINAR - COISA JULGADA Inicialmente, passo à análise da coisa julgada, prejudicial de mérito. Como é sabido, configura-se o instituto da coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso (§4º do art. 337 do CPC). Acrescente-se que, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido, extrai-se, da certidão acostada ao evento 6, o seguinte teor: Procedimento Comum Cível n. 2000036-40.2021.9.13.0005 Auditoria: 5ª AJME-Cível. Data da Distribuição: 18/04/2021 Requerente: Alexandre Ferreira Matos Requerido: Estado de Minas Gerais O autor 1º Ten PM Alexandre Ferreira Matos, nº 109.114-9, propôs, em data 18/04/2021, a denominada “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido aos Processos de Comunicações Disciplinares ns. 108.708/2016 – 33º BPM e 118.082/2018 – 66º BPM, como incursos nos artigos 14, inciso XV, e artigo 15, inciso V, ambos da Lei Estadual 14.310/2002-CEDM, respectivamente, sendo, ao final, as sanções disciplinares substituídas por aconselhamento verbal, nos termos do artigo 10, do CEDM. As ativações das punições teriam ocorrido em: 1- Processo de Comunicação Disciplinar nº 108.708/2016 – 33º BPM = 22/02/2018; 2- Processo de Comunicação Disciplinar nº 118.082/2018 – 66º BPM = 21/08/2019; Causa de Pedir: Fundamenta-se no apontamento de ilegalidade praticada pela Administração Militar nos Processos de Comunicações Disciplinares ns 108.708/2016 – 33º BPM e 118.082/2018 – 66º BPM. Pedido: Decretação de nulidade dos Processos de Comunicações Disciplinares ns 108.708/2016 – 33º BPM e 118.082/2018 – 66º BPM, para que sejam retiradas do conceito funcional do Autor as punições aplicadas, para contemplar o benefício do instituto do cancelamento de punições previsto no artigo 94, da Lei nº 14.310/2002. Movimentações do Procedimento Comum Cível: Em 20/04/2021, a inicial foi recebida. Na oportunidade, foi determinada a citação do Estado de Minas Gerais, para oferecer resposta no prazo legal. Em 25/05/2021, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Em 12/07/2021, o Autor impugnou a peça contestatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em 15/09/2021, o pedido inicial foi julgado procedente, com fulcro no inciso I, do artigo 487, do CPC/2015, determinando a anulação das medidas administrativas do artigo 10, da Lei Estadual nº 14.310/2002, impostas ao Autor, por meio dos Processos de Comunicação Disciplinar nºs 118.708/2016 e 118.082/2018. Em 12/11/2021, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de Apelação. Em 28/01/2022, a parte Autora Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação. Em 22/02/2022, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de MG, reformando a sentença de primeiro grau, mantendo os dois atos administrativos que culminaram com o aconselhamento verbal pessoal do autor. Em 02/05/2022, transitou em julgado o acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação. Em 26/05/2022, foi dada vista às partes, para requererem o que fosse de direito, contudo, nenhuma das partes se manifestou, o que foi certificado em 07/07/2022. Em 07/07/2022, os autos foram baixados e arquivados. Situação do Feito: Arquivado. (destaquei) Lado outro, a peça inicial da presente ação demonstra que o autor pretende que sejam anuladas “as punições disciplinares” decorrentes dos Processos de Comunicações Disciplinares ns. 108.718/2016 do 33º BPMMG e 118.082/2018 do 66º BPM, trazendo, entre outros argumentos, o de “ser ilegal e desarrazoado que a Administração Militar tenha deixando de conceder ao requerente o cancelamento da pontuação negativa tal como previsto no art. 94 da Lei Estadual 14.310/2002”. Partindo dessa premissa, resta incontroversa a caracterização da coisa julgada em relação ao pedido principal do qual o autor buscou outrora, perante esta Justiça Especializada (Processo n. 2000036-40.2021.9.13.0005), a anulação dos mesmos atos administrativo-disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicações Disciplinares ns. 108.708/2016 – 33º BPM e 118.082/2018 – 66º BPM, amparando-se em supostas ilegalidades. O acolhimento do mesmo pedido – anulação dos atos administrativo-disciplinares – se esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ressalte-se que a preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. Nesse sentido, a eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. Tal dispositivo tem como escopo evitar a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos a incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Em outras palavras, o requerente, com acréscimo de argumento de fato ou de direito, conseguiria tramar uma causa nova. Assim, exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Sobre a matéria, leciona Fredie Didier Jr. e outros, in verbis: Segundo o art. 474 do CPC, transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos- “alegações e defesas”, na dicção legal- que poderiam ter sido suscitadas mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível).” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3. ed. Salvador, Ed. Jus Podivum, p. 568/569) No mesmo sentido é sedimentado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame. 2. "Uma vez transitada em definitivo a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (AgInt no AREsp n. 849.788/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1299182/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) [...] 3.4. Outrossim, observa-se que a par dos autores terem suscitado anteriormente que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória seria a data da estabilização do julgado, o acórdão rescindendo em nenhum momento não apreciou tal alegação, a atrair, assim, a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 474 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido", restando evidenciado que os autores utilizam-se da presente ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, sob pena de criar um recurso com prazo de 02 (dois) anos. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR 4.946/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019) Por fim, oportuno salientar que a Lei n. 23.511, de 20/12/2012, que ampara a tese defensiva no presente feito já estava em vigor quando do ajuizamento da primeira ação, em 18/04/2021. Com tais fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Alexandre Ferreira Matos, todavia com fundamento diverso ao acolhido pelo juízo a quo, para reconhecer, em sede preliminar, a ocorrência da coisa julgada e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13